Tribunal: STF
Processo: ARE 1396946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MAGISTÉRIO SUPERIOR FEDERAL. QUINTOS/DÉCIMOS. BASE DE CÁLCULO. 'OPÇÃO 55% SOBRE FC'. GED. PORTARIA Nº 474/87 DO MEC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



     - Tratando-se de execução de sentença de diferenças remuneratórias relativas ao período de 06/2004 a 04/2005, decorrentes da rubrica 'opção 55% sobre FC', e tendo havido decisão judicial transitada em julgado que assegurou a sistemática de cálculo prevista na Portaria nº 474/87 do MEC, é de ser prestigiada a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2000.71.00.003037-9, que garantiu a continuidade dos pagamentos com base na referida portaria. 



    - No cumprimento de sentença impõe-se a observância dos critérios adotados pela Administração, não se abrindo oportunidade para sindicação acerca do acerto do que a Administração fazia e vem fazendo. 



    - Nesse contexto, uma vez definida a forma de cálculo da gratificação incorporada, deve ela ser observada para fins de pagamentos das diferenças reconhecidas (06/2004 a 04/2005) no processo nº 2009.71.00.034765-2, transitado em julgado em 22/07/2015 (REsp nº 1.532.582), e que ora está em fase de execução sob nº 5027511- 27.2010.4.04.7100. Assim, devem ser consideradas todas as parcelas remuneratórias de caráter permanente para fins de cálculo da opção da FC-5 incorporada (55 %), o que engloba a Gratificação de Estímulo à Docência - GED, que era recebida no período.” (e-doc. 1, p.142).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a inexistência de direito adquirido ao cálculo de gratificação, sendo “totalmente indevida a pretendida manutenção de verba indevida (GED) na base de cálculo da incorporação de FC da Apelada, atualmente transformada em VPNI, eis que tal pretensão acaba por configurar a permanência da forma de cálculo nos moldes da Portaria nº 474/87 do MEC (fazendo a integração de verba que foi criada para o cargo docente que servia de base para a FC).”(...) (e-docs. 2 e 3).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Passo ao julgamento do feito fora da ordem cronológica, nos termos do art. 12, §2º, VII, do CPC, visto que a parte embargada é idosa, tendo sido deferida a tramitação prioritária na execução, além do que o julgamento dos embargos auxilia no cumprimento da Meta 5 do CNJ. 



    A sentença exequenda reconheceu à parte embargada o direito ao recebimento dos valores devidos por força da opção de 55% sobre a FC (direito deferido por meio da Portaria nº 1.214/2006) no período de 08/05/2004 a 29/05/2005, sem dispor sobre a base de cálculo ao benefício (SENT25 do evento 2 da execução embargada, mantida nesta parte). 



    A divergência dos cálculos das partes reside no fato de que para apuração do valor da FC, a parte embargada considera a remuneração do Docente Titular D.E com Doutorado, acrescida da Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e a Gratificação de Estimulo a Docência (GED) a partir de julho/1998. Já a Administração segue a orientação do MPOG constante em seu oficio 557/AUDIR/SEGEP/MP, de 08/11/2013, que entende que a base de cálculo da opção 55% sobre função não inclui a GED (conforme documento juntado sob OUT3 no evento 1). 



    Para determinar o valor exequendo, há de se definir a forma de atualização da rubrica incorporada em virtude da decisão judicial ora executada: se (e-STJ Fl.122) atrelada à remuneração do professor titular com dedicação exclusiva e doutorado (critério da portaria MEC 474), ou meramente aos reajustes gerais do serviço público. Ainda, há de se definir se a base de cálculo da função inclui ou não a GED. 



    A questão já teve enfrentamento no STF, confirmando a licitude do agir administrativo, de pretender apenas pagar o valor histórico representado pela vitória judicial, corrigido desde então pelas revisões gerais pagas ao funcionalismo (o que compromete quaisquer parametrização com os professores titulares doutores, inclusive o pagamento da GED)(...).” (e-doc. 1. p. 122-123; grifos acrescidos).



    5. A pretensão voltada à retirada da gratificação de estímulo à docência da base de cálculo da função comissionada de Professor Titular demandaria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento inviável no recurso extraordinário, conforme preleciona o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A apreciação ainda exigiria análise aprofundada da legislação infraconstitucional e das normas infralegais aplicáveis à espécie (Leis nº 9.527, de 1997, nº 9.678, de 1998 e nº 11.087/2005; Portaria MEC nº 474, de 1987). Neste prumo, a eventual contrariedade à Constituição da República ocorreria apenas de maneira indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Na hipótese, incidente também o enunciado nº 280 da Súmula do Pretório Excelso. Cabe destacar:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.362.408-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 18/4/2022).



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” 



    (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,04/11/2021, p. 8/2/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.158.468-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/3/2019).



    7. Outrossim, as seguintes decisões monocráticas proferidas : ARE nº 1.409.021, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 21/11/2022; ARE nº 1.385.711, Rel. Min. Nunes Marques, p. 22/6/2022; ARE nº 1.271.432, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 28/1/2022.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de agosto de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator